Tribunal: TJDFT
Processo: 0000464-73.2019.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SEMI-IMPUTABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDA DE SEGURANÇA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Reconhecida a semi-imputabilidade do acusado e a necessidade de tratamento curativo, em conformidade com o art. 98 do Código Penal, a pena deve ser substituída por medida de segurança (internação ou tratamento ambulatorial), pelo prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, observado o prazo máximo em abstrato cominado ao delito.
2. Recurso conhecido e provido.